Tribunal: TJES
Processo: 0021241-02.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a concessão (Art. 21, § 3º, da Lei 8.880/1994)
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021241-02.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: JOSIAS TORRES MACHADO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO APOSENTADO ANTES DA EC Nº 20/1998. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA DE MANDADO DE INJUNÇÃO PARADIGMA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STF (RE 843.112 E RE 565.089). ACLARATÓRIOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, por maioria, deu provimento a agravo interno interposto por serventuário de cartório não oficializado aposentado anteriormente à EC nº 20/1998, para julgar procedente o pedido de extensão dos efeitos da coisa julgada formada em mandado de injunção paradigma, reconhecendo o direito à revisão de proventos em razão de omissão legislativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição do próprio direito à incorporação dos reajustes, e não apenas das parcelas vencidas; (ii) estabelecer se era necessária a aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal firmados nos RE nº 843.112/SP e RE nº 565.089/SP ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, sendo recurso de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente a extensão da prescrição ao fundo de direito e a alegada aplicabilidade dos precedentes do STF, configurando omissões passíveis de aclaramento.

O Tribunal Pleno, ao julgar mandados de injunção idênticos, firmou entendimento de que a pretensão se submete apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, à luz da Súmula 85, do STJ, sem atingir o direito de fundo.

O mandado de injunção não se confunde com ação de cobrança, limitando-se ao reconhecimento do direito subjetivo e à colmatação da mora legislativa, ficando eventual percepção de valores condicionada à liquidação própria.

A existência de leis estaduais posteriores concedendo reajustes não afasta a mora legislativa verificada nos períodos anteriores, já reconhecida e suprida pelo mandado de injunção paradigma.

Os precedentes do STF nos RE nº 843.112/SP (Tema 624) e RE nº 565.089/SP (Tema 19) não se aplicam ao caso, pois vedam a imposição judicial de edição de lei ou fixação de índices de revisão geral anual, situação diversa da simples extensão dos efeitos de decisão anterior em mandado de injunção.

A extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma observa o princípio da isonomia e o art. 9º, § 2º, da Lei nº 13.300/2016, sem violar a separação dos poderes nem gerar direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 1.022; Lei nº 13.300/2016, arts. 9º, § 2º, e 11; Súmula 85, do STJ; Súmula 269, do STF (aplicação analógica).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 843.112/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22.09.2020 (Tema 624); STF, RE nº 565.089/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.09.2019 (Tema 19); TJES, MI nº 0015446-25.2015.8.08.0000; TJES, EDcl no MI nº 0021220-26.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 0021241-02.2021.8.08.0000
MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: JOSIAS TORRES MACHADO

Advogado(s) do reclamante: OSVALDO HULLE, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de

embargos de declaração

opostos
pelo Estado do Espírito Santo,
em face do acórdão acostado no id.
13137095
, que, por
maioria
de votos,
deu provimento ao recurso

de agravo interno interposto por Josias Torres Machado, para
“
julgar procedente o pedido, estendendo os efeitos da coisa julgada do mandado de injunção, nos termos do voto do eminente Desembargador Willian Silva, relator designado”.

Irresignado, em suas
razões recursais,
acostadas no id.
15342974
,
o Estado do Espírito Santo pugna

“sejam conhecidos e providos os presentes declaratórios, com efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas acima, especialmente para reconhecer a prescrição do direito à incorporação de reajustes salariais concedidos há mais de cinco anos (e não só a prescrição da pretensão de percepção das verbas retroativas), além da análise motivada da razão para não aplicação, ao caso vertente, do precedente vinculante do STF”.

Pois bem. Passo à análise dos embargos de declaração.

É cediço que, nos termos do que o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, tratando-se, pois, de
recurso de fundamentação vinculada.

Dito isso, analisando atentamente o acórdão embargado, verifico que as matérias deduzidas nos presentes embargos de declaração, de fato, não foram inteiramente contempladas por ocasião do julgamento do agravo interno ora vergastado, razão pela qual entendo por bem acolher os aclaratórios para sanar as omissões indicadas.

De toda sorte, apesar das omissões pontuais constatadas no acórdão ora recorrido, verifico que as referidas questões foram amplamente debatidas por este e. Tribunal Pleno quando do julgamento de outros mandados de injunção envolvendo a matéria em debate, conclusão que acompanho nessa oportunidade, conforme passo a demonstrar.

De início, destaco que por ocasião do julgamento do presente mandado de injunção, diante da multiplicidade de demandas semelhantes
(Mandados de Injunção nº 0021214-19.2021.8.08.000, 0021243-69.2021.8.08.000, 0021201-20.2021.8.08.0000, 0021256·68.2021.8.08.000, 031662·56.2018.8.08.0000, 0021220-26.2021.8.08.0000, 0021199-50.2021.8.08.0000, 0021204-72.2021.8.08.0000, 0021245-39.2021.8.08.0000 e 0021239-32.2021.8.08.0000)
, o então Presidente deste e. Tribunal de Justiça determinou a suspensão do julgamento dos feitos para viabilizar uma análise conjunta, de modo a afastar o risco de julgamentos conflitantes.

Retomado o julgamento do presente feito, foi proferido acórdão, tendo como relator designado o eminente Desembargador Willian Silva, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADO ANTERIORMENTE À EC Nº 20/1998. OMISSÃO LEGISLATIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE MANDADO DE INJUNÇÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O mandado de injunção visa suprir omissão legislativa que inviabiliza o exercício de direitos constitucionais. 2. A ausência de norma específica para a revisão anual dos proventos dos serventuários de cartórios não oficializados, aposentados sob regime próprio antes da EC nº 20/1998, caracteriza omissão legislativa. 3. A edição posterior de leis contemplando reajustes parciais não supre os efeitos da mora legislativa que perdurou nos períodos anteriores, nos quais a omissão legislativa causou prejuízo aos direitos constitucionais dos impetrantes. 4. Em atenção ao princípio da isonomia, é cabível a extensão dos efeitos do acórdão proferido no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 aos casos idênticos, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei nº 13.300/2016. 5. Pedido julgado procedente para determinar a extensão dos efeitos do referido mandado de injunção 0015446-25.2015.8.08.000 à impetrante/agravante.

Especificamente no que concerne ao prazo prescricional a ser aplicado, assim constou do voto proferido pelo eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, que acompanhou o relator designado para o voto:

“Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o primeiro pedido deduzido na inicial para, com fulcro no § 2º do art. 9º da Lei nº 13.300, de 23 de junho de 2016 (Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo), estender ao impetrante os efeitos do julgamento extraído do MI nº nº 0015446-25.2015.8.08.00000, impetrado por Miguel Brumatti, ou seja, para a efetivação dos seus direitos e como forma de preenchimento (colmatação) do vácuo legislativo reconhecido e até que sobreviesse a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
), lhes sejam aplicadas as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nº 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), que contemplaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário a aplicação dos índices de reajuste anual deferidos aos servidores públicos do Poder Judiciário,
excluída, portanto, a extensão do índice da Lei nº

7.235/2002
a partir de
25/08/2017
, data do trânsito em julgado do
MS nº 0027782-67.2007.8.08.0024
, do qual foi relator o Eminente Desembargador Substituto
Lyrio Regis de Souza Lyrio
.

Explicite-se que a atualização do provento de aposentadoria do impetrante pelas mencionadas leis dar-se-á por implementação imediata após o trânsito em julgado desta decisão, observada a disponibilidade financeira e orçamentária deste Tribunal de Justiça.

E que para o recebimento dos valores relativos aos vácuos legislativos reconhecidos pela aplicação das leis mencionadas, a impetrante terá que se valer de ação de liquidação de sentença, na qual o juízo de primeiro grau restringir-se-á a fixar o
quantum
que lhe é devido, uma vez que o direito subjetivo foi reconhecido no julgamento do presente mandado de injunção.

Outrossim, que as ações de liquidação deverão, naturalmente, observar eventual prescrição quinquenal de valores não recebidos nos cinco anos anteriores à propositura do presente mandado de injunção”.

Em que pese o referido voto vogal tenha abordado a questão afeta à prescrição, verifico que não ficou claro se o referido posicionamento foi encampado pelos demais votos que acompanharam o relator designado, de modo que reputo ser necessário aclarar o julgamento nesse ponto.

De igual modo, tampouco houve análise acerca da
não aplicação do
s
precedente
s do Supremo Tribunal Federal nos
RE n. 843.112/SP e RE n. 565.089/SP.

Ocorre que, conforme destacado no início do presente voto, as referidas questões foram efetivamente tratadas por este e. Tribunal de Justiça nos demais julgamentos dos Mandados de Injunção semelhantes ao presente, de modo que, até mesmo em prestígio ao princípio da isonomia, adoto como razões de decidir o pronunciamento sobre o tema levado a efeito nos autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Injunção nº
0021220-26.2021.8.08.0000
, de relatoria do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, acompanhado à unanimidade dos votantes. Confira-se:

“
Especificamente acerca do erro de premissa fática, consigno que este Tribunal se manifestou sobre a questão, firmando o entendimento de que, ainda que se reconheça que o suprimento da mora deu-se em 2019, não haveria alteração na conclusão desta Corte acerca da extensão da coisa julgada, porquanto inegável a mora legislativa dos anos anteriores.

A propósito, colhe-se do acórdão:

"De arremate, não desconheço que leis posteriores ao período compreendido entre 2002 e 2014 estipularam reajustes em favor dos serventuários de cartórios não-oficializados, que se aposentaram antes do advento da Lei nº 8.935/1994, a exemplo da Lei Estadual nº 11.090/2019, conferindo reajuste de 3,5% (três e meio por cento) e, mais recentemente, da Lei Estadual nº 11.533/2022, concedendo reajuste de 6% (seis por cento).

O suprimento da mora pelo legislador em 2019 e 2022, porém, não infirma o silêncio normativo que imperou nos anos anteriores, o qual foi colmadado por este Pretório, através do viés concretista individual intermediário atribuído ao mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000. Logo, o writ que tenha por objeto a omissão regulamentar nos períodos anteriores a 2019 não carece de interesse-necessidade."

De igual modo, esta Corte se pronunciou acerca da aventada prejudicial, aduzindo que a pretensão deduzida somente seria atingida pela prescrição quinquenal das parcelas não recebidas nos cinco anos anteriores à propositura do writ.

Assim constou:

"De fato, o mandado de injunção não é sucedâneo de ação de cobrança, nos termos Enunciado nº. 269 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que, aqui, aplica-se analogicamente, circunstância que impõe a utilização da demanda adequada para eventual recebimento de valores, não sem antes o expresso reconhecimento, nesta via, da aludida extensão dos efeitos, garantindo ao impetrante os reajustes previstos nas mesmas leis aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário entre os anos de 2002 a 2014, observada a prescrição quinquenal."

Tal menção, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como é o pagamento de proventos, refere-se inequivocamente à Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a prescrição apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, sem atingir o próprio direito de fundo.

Portanto, o tema foi devidamente considerado, ainda que de forma concisa, não havendo omissão a ser sanada, mas sim uma tentativa de fazer prevalecer tese jurídica já rechaçada.

De igual maneira, afasta-se a alegação de omissão quanto aos efeitos da coisa julgada do mandado de injunção paradigma, porquanto esta Corte concluiu que aqueles devem se estender para os demais serventuários que se enquadrem na mesma situação fática e de direito versada na demanda paradigma.

Aliás, registro que, ao contrário do que afirma o embargante, não houve contradição ao se tratar da coisa julgada do mandado de injunção paradigma, porquanto reconheceu-se que nele
a matéria foi analisada de forma geral e abstrata
, o que não indica reconhecimento de que a coisa julgada atinge, automaticamente, terceiros não foram partes no feito.

E guardando lógica com a proposição, entendeu-se necessária e adequada a impetração do presente mandado de injunção, para garantir ao aqui impetrante idêntico direito reconhecido no mandado de injunção paradigma.

Saliento, ainda, que o precedente veiculado no Recurso Extraordinário 843.112 não infirma a tese de que é direito subjetivo do servidor (no caso daqui analisado do serventuário) ter sua remuneração revista. Cito trecho do acórdão:

(...) 5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista. (...)(RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)

Vislumbra-se, dos precedentes, a conclusão de que, embora subsista ao servidor o direito de revisão de sua remuneração, não há um dever específico de que o reajuste seja automático, anual, bem como que ele reponha integralmente as perdas inflacionárias.

Ponderou-se, por outro lado que, “
do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica
” (RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020).

Por tal razão, concluiu-se que não cabe ao Judiciário impor ao Executivo o suprimento de eventual mora legislativa na elaboração de lei que conceda reajuste anual a servidores mediante edição de lei, fixando-se a seguinte tese:

Tema 624. O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.

E, ainda,
“
a omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo
”
(RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020).

A questão é que a tese editada pelo Supremo Tribunal Federal não afeta o julgamento do presente mandado de injunção porque nele se reconhece, tão somente, a extensão dos direitos reconhecidos no julgado paradigma, de modo a garantir ao serventuário o reajuste, no período da omissão legislativa, conforme decidido no referido mandado de injunção.

Em outras palavras: não se está aqui a determinar a edição de lei visando a promoção de revisão geral anual da remuneração de serventuário.

Por seu turno, no Recurso Extraordinário 565.089, o STF, de igual modo reconheceu que
“
o art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo
.”
(RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020).

E, concluiu que
“
o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização
”
(trecho da tese firmado no Tema 19).

Nota-se, portanto, que, ambos os precedentes não infirmam a conclusão obtida no acórdão do presente mandado de injunção, porquanto nele esta Corte limitou-se a estender os efeitos do julgado paradigma ao presente, não se determinando a edição de lei e não se garantiu o direito à indenização, de modo que a ausência de análise dos julgados não revela omissão”.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios, para sanar as omissões apontadas,
nos termos acima constantes, mantendo-se
incólume o acórdão embargado
, inclusive quanto à procedência do pedido de extensão dos efeitos do mandado de injunção anteriormente julgado,
afastados os efeitos infringentes pretendidos pelo embargante
.

É como voto.

Vitória, 9 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

Acompanho o eminente relator para DAR provimento ao recurso interposto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO aos aclaratórios, para sanar as omissões apontadas, mantendo-se incólume o acórdão embargado, ficando afastados os efeitos infringentes pretendidos pelo embargante.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez